Tribunal: TJDFT
Processo: 0740784-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EM TRAMITAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. INEXISTENTE.
1. O inventário é o processo de jurisdição contenciosa destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros.
2. O levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional, somente podendo ser autorizado na presença de determinados pressupostos.
3. Considerando que o processo de inventário ainda não se encerrou, o pleito recursal não merece acolhimento, tendo em vista que, no curso da demanda, o levantamento de valores somente deve se dar em hipóteses excepcionais, desde que comprovado o interesse dos herdeiros e, exclusivamente, para atender às despesas urgentes do espólio, surgidas no curso do processo, o que não é o caso.
4. Ainda que a quantia a ser levantada tivesse por finalidade quitar débitos e evitar gastos do próprio espólio, a anuência dos herdeiros é pressuposto indispensável eis que se trata de valor pertencente àquele (espólio).
5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que as agravantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que possuem direito à medida excepcional de levantamento de valores antes do encerramento do inventário.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.